Tribunal: TJBA
Processo: 8072348-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072348-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ADENILTON MENEZES DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DA VARA CÍVEL DE CACHOREIRA, PELA VARA DE CONSUMO DE SALVADOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. DECISÃO QUE FUNDAMENTA O DECLÍNIO NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM SUPOSTO JUÍZO ALEATÓRIO. PROCEDIMENTO COMUM INSTAURADO POR PESCADORES E MARISQUEIROS CONTRA EMPRESAS POR DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DECORRENTE DA OPERAÇÃO DO COMPLEXO DE PEDRA DO CAVALO. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. VÍTIMAS DO EVENTO. ACIDENTE DE CONSUMO. AÇÃO INDIVIDUAL EM LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO QUE POSSIBILITA O AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO AUTOR (CDC) OU DE ACORDO COM AS REGRAS DO CPC A CRITÉRIO DO CONSUMIDOR. DANO AMBIENTAL QUE ATINGIU SALVADOR, COMARCA EM QUE DISTRIBUÍDO O FEITO PELA PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA DA VARA DE CONSUMO DA COMARCA DA CAPITAL RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE JUÍZO ALEATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072348-25.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros e como agravados ADENILTON MENEZES DOS SANTOS e outros (9).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, rejeitando a preliminar de incompetência da justiça estadual, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora